Tribunal: TJDFT
Processo: 0709268-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709268-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE MELLO ALFARONE AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL DE MELLO ALFARONE, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum de n.o 0704920-30.2025.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, indeferiu o pedido de tutela de urgência. O agravante requer a sua reintegração imediata à lista de aprovados cotistas, até o julgamento do recurso. Na decisão de ID 69903867, esta Relatora indeferiu o pedido de antecipação da tutela. O recurso aguarda julgamento pelo colegiado. Decido. No presente momento, no ofício juntado ao ID 70127949, o d. juízo de origem comunica que proferiu sentença homologando a desistência da ação principal nos termos retratados no ID 70127950. Diante desse novo contexto, tenho que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora